Tribunal: TJMT
Processo: 1001065-67.2019.8.11.0033
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Recurso Inominado no 1001065-67.2019.8.11.0033.
Origem: Juizado Especial Cível de São José do Rio Claro.
Recorrente: ULISSES APARECIDO GABRIEL DE FREITAS.
Recorridos: LUIZ OPENKOSKI e CEZAR AUGUSTO DA SILVA DORNELLAS.
Data de Julgamento: 03/05/2022
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE PRÉVIA GARANTIA DO JUÍZO - PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL PARA O RECEBIMENTO DOS EMBARGOS - ART. 53, § 1o, DA LEI No 9.099/95 E ENUNCIADO No 117 DO FONAJE - EMBARGOS REJEITADOS COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - PLEITO PARA CONSTAR SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do § 1o do artigo 53 da Lei n. 9.099/95, os Embargos à Execução podem ser opostos mediante a garantia do juízo.
2. No caso, o recorrente não comprovou no momento oportuno que garantiu o juízo da execução, requisito essencial para o recebimento dos embargos à execução no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis.
3. Incidência do Enunciando no 117 do FONAJE que exige a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial.
4- Não preenchidos os pressupostos de admissibilidade, não há que se falar em recebimento dos Embargos à Execução, devendo o mesmo não ser conhecido.
5- Manutenção da sentença que rejeitou os embargos à execução, mas por fundamentação diversa.
6- Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001065-67.2019.8.11.0033
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CEZAR AUGUSTO DA SILVA DORNELLAS - CPF: 816.617.461-87 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE MAZUCHINI CAUNETO - CPF: 050.681.631-12 (ADVOGADO), GILBERTO DOS ANJOS SILVA JUNIOR - CPF: 046.645.521-65 (ADVOGADO), SEBASTIAO LUIZ OPENCOSKI - CPF: 468.475.371-91 (RECORRIDO), ULISSES APARECIDO GABRIEL DE FREITAS - CPF: 314.597.491-20 (RECORRENTE), JOSE MARIA MARIANO - CPF: 062.481.609-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022